Tribunal: TJES
Processo: 5009165-79.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Decorrente de Sentença Condenatória; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009165-79.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO CAMPOS DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009165-79.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO CAMPOS DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES

Advogado do(a) PACIENTE: CASSIANO SILVA ARAUJO - ES30888-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Execução Penal. Pedido de Prisão Domiciliar Humanitária Antes do Início do Cumprimento da Pena. Réu Não Capturado. Incompetência do Juízo de Conhecimento. Supressão de Instância e Ausência de Ilegalidade Manifesta. Não Conhecimento.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado definitivamente pelo crime de tortura à pena em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a concessão de prisão domiciliar humanitária sob o argumento de ser o paciente o único provedor material e emocional de três filhos menores. O pedido foi indeferido pelo juízo de conhecimento após o trânsito em julgado, ensejando a impetração que visa à suspensão do mandado de prisão e à fixação do regime domiciliar.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a análise de benefícios próprios da execução penal, como a prisão domiciliar humanitária, pelo tribunal de justiça antes do recolhimento do apenado ao cárcere e da manifestação do juízo da execução competente, sob pena de supressão de instância; e (ii) verificar se a determinação de cumprimento do mandado de prisão decorrente de condenação transitada em julgado configura constrangimento ilegal passível de reforma na via estreita do
writ
.

III. Razões de decidir 3. A análise de pedidos fundados em razões humanitárias para condenados em regimes diversos do aberto compete exclusivamente ao Juízo da Execução Penal, após o efetivo início do cumprimento da reprimenda estatal e a consequente implantação do apenado no sistema prisional, nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal. 4. A apreciação do pedido de prisão domiciliar humanitária diretamente por esta instância superior, sem que tenha havido a análise pelo juízo executório competente, configura indesejável supressão de instância, haja vista que o juízo de conhecimento se declarou incompetente para avaliar matérias afetas à execução após o exaurimento de sua prestação jurisdicional. 5. Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, os institutos da detração penal e da progressão ou concessão de benefícios executórios não se confundem; a busca por benesses da execução penal pressupõe que o sentenciado tenha sido recolhido à custódia do Estado, não servindo o remédio heroico para resguardar a liberdade de quem se encontra na condição de foragido ou pendente de captura.

IV. Dispositivo e tese 6. Pedido não conhecido. Agravo regimental prejudicado. Tese de julgamento: "1. A concessão de benefícios da execução penal, tais como a prisão domiciliar humanitária em regimes fechado ou semiaberto, pressupõe o recolhimento do sentenciado ao cárcere e a instauração do respectivo processo executivo. 2. Incorre em supressão de instância o exame de matérias próprias da execução penal diretamente pelo Tribunal de Justiça quando pendente a implantação do apenado no sistema prisional e a deliberação do juízo de execução competente."

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117; CPP, art. 387, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009165-79.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO CAMPOS DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES

Advogado do(a) PACIENTE: CASSIANO SILVA ARAUJO - ES30888-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MARCELO CAMPOS DE ALMEIDA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado-ES, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela defesa após o trânsito em julgado da condenação pelo
crime de tortura
(Processo nº
0000082-59.2021.8.08.0046
).

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente é o único provedor material e emocional de três filhos menores, sendo a sua custódia imediata violadora do princípio da proteção integral da criança e da intranscendência da pena. Requer a suspensão do mandado de prisão e a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Ao indeferir o pedido liminar, assim fundamentei a decisão:

O paciente foi condenado pelo crime de tortura, cuja pena deve ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, por imperativo legal e pela gravidade concreta do delito. O mandado de prisão é decorrência lógica do trânsito em julgado da sentença condenatória, inexistindo, a princípio, ilegalidade em sua expedição.

A defesa argumenta que a situação humanitária deveria impedir o encarceramento. Contudo, é preciso diferenciar os institutos da
detração
(Art. 387, § 2º, CPP) e da
progressão de regime/benefícios da execução
.

Conforme o precedente do Superior Tribunal de Justiça trazido aos autos (
REsp 2094099 / SP, Rel. Min. Daniela Teixeira
), a detração penal serve exclusivamente para a fixação do
regime inicial
de cumprimento de pena no momento da sentença. O tempo de prisão provisória é computado para verificar se o réu deve iniciar no fechado, semiaberto ou aberto.

No caso em tela, a detração já foi considerada ou se mostra irrelevante para alterar o regime inicial fechado, dada a natureza do crime. O que o impetrante busca agora não é a fixação de regime, mas sim uma
antecipação de benefício executório
(prisão domiciliar) antes mesmo do início da execução penal. Como bem asseverado pelo STJ, a detração não se confunde com a progressão antecipada ou com a concessão de benesses da LEP sem que o sentenciado tenha sido sequer implantado no sistema prisional.

A jurisprudência pátria entende que a análise de pedidos humanitários (Art. 117 da LEP), em regimes diferentes do aberto, compete ao
Juízo da Execução Penal
após o início do cumprimento da pena. Exigir que o Tribunal substitua a execução por prisão domiciliar antes da captura do sentenciado esvaziaria o sentido da sanção penal imposta por sentença transitada em julgado.

Não há comprovação inequívoca, neste momento, de que o sistema prisional seja incapaz de assegurar a assistência necessária aos dependentes por vias assistenciais próprias, ou que a situação do paciente se sobreponha à necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A situação se tornou mais complexa com as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau:

Diante do exaurimento da prestação jurisdicional na fase de conhecimento, este Juízo determinou as diligências necessárias para o cumprimento do mandado de prisão pendente, expedido com o objetivo de dar início à execução penal.

Contudo, cumpre informar que,
até o presente momento, a execução da pena não foi efetivamente iniciada, tendo em vista que o sentenciado ainda não foi capturado pelas forças policiais e tampouco apresentou-se voluntariamente para o cumprimento da reprimenda estatal.
Por tal razão, resta pendente a formalização da respectiva guia de execução e a consequente implantação do apenado no sistema prisional.

Ademais, faz-se oportuno registrar que a defesa técnica do apenado formulou pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária com fulcro no artigo 117 da Lei de Execução Penal. O pleito foi indeferido por este Magistrado em 07 de maio de 2026, sob o fundamento de incompetência funcional deste Juízo de conhecimento pós-trânsito em julgado,
cabendo a análise de beneficios executórios ao Juizo das Execuções Penais competente somente após o efetivo recolhimento do réu à custódia do Estado.

Por via de consequência, a Procuradoria de Justiça em seu parecer destacou:

a matéria, relativa ao juízo da execução, foi submetida apenas ao juízo de conhecimento, incompetente à análise pretendida. Nesse sentido, por inexistente a apreciação do juízo a quo competente ao pedido constante na exordial do presente
mandamus
, configurar-se-ia supressão de instância fazê-lo nesta superior instância

Para além da supressão de instância, verifica-se, do que delineei na decisão liminar, que não existe ilegalidade evidente a ser sanada, uma vez que o Paciente não fez provas de sua impossibilidade de se apresentar para cumprimento de sua pena.

Por essa razão, NÃO CONHEÇO da impetração e, por consequência, julgo PREJUDICADO o recurso de agravo regimental interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
da impetração
.